Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-18.2016.8.11.0059
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000295-18.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.379.421-66 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.379.421-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA (
EX OFFICIO)
E APELAÇÕES CÍVEIS – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – ART. 37, §2o, DA CF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS, VERBAS RESCISÓRIAS, ADICIONAL DE SOBREAVISO, COMPENSATÓRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – DANOS MATERIAIS E MORAIS – INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acolhe-se a preliminar arguida, uma vez que “a ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC”. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

2. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

3.

As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente.

4. ”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

5. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, somente há o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6.
As indenizações por dano material e dano moral são indevidas se não houve qualquer comprovação nesse sentido, ônus que cabe ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

8. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

9. Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido e recurso do autor parcialmente provido. E, em sede de remessa necessária, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de remessa necessária (
ex officio) e
recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na “Reclamação Trabalhista” no 0000295-18.2016.8.11.0059 ajuizada por RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, que julgou parcialmente procedente os pedidos, com fulcro, no art. 487, I, do CPC, reconhecendo o vínculo jurídico estatutário no período de 07/10/2008 a 05/06/2014 e condenando o réu ao pagamento da diferença das verbas rescisórias no valor de R$ 4.895,68 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) e das horas extras nos termos da fundamentação, respeitada a prescrição quinquenal.

Ainda, determinou que o valor da condenação será atualizado desde o ajuizamento da ação, com juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta a impossibilidade de indenização relativa ao FGTS, uma vez que o contrato de trabalho não se enquadra no CLT, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

Alega que as prorrogações sucessivas do contrato temporário não tem o condão de transmudar a natureza do vínculo institucional para o regime celetista.

Aduz também que para fins de atualização monetária deve ser aplicado integralmente o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, em razão da modulação dos efeitos temporais da ADIs 4425 e 4357.

Ao final, pugna o Estado de Mato Grosso pelo provimento do recurso para que se dê o provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação para recolhimento de valores a título de FGTS e caso não seja esse o entendimento, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal em relação ao período anterior ao ajuizamento da ação.

O apelado Rodrigo Rodrigues de Sousa, em suas contrarrazões arguiu preliminar de interesse recursal, por inexistir condenação em relação ao FGTS, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

O autor também apresentou recurso de apelação, sustentando que há necessidade de pagamento do FGTS, com base em entendimento do STF.

Diz que vivenciou situação constrangedora diante de grandes cargas horárias e ainda não percebeu todos os seus direitos laborais, fazendo jus à indenização por dano material e moral, por se tratar de valores com natureza alimentar.

Pleiteia o direito ao recebimento da licença-prêmio, ainda que se trate de servidor temporário, pois era assíduo no serviço público por mais de 5 (cinco) anos de serviço contínuo, bem como seja declarado o direito de adicional de sobreaviso, previsto no art. 244, §2o da CLT.

Alega a necessidade de reversão da decisão em relação aos honorários advocatícios, por ser vedada a sucumbência recíproca no sentido de que cada parte arcará com os honorários de seus patronos.

Ao final, pugna pelo provimento de seu recurso, com a procedência total de seus pedidos, bem a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso em id. 2071718, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 2566071 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA requereu o não conhecimento do recurso de apelação em razão de inexistir condenação ao pagamento das verbas relativas ao FGTS.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto ou que não apresentem interesse recursal.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, o 1o apelante Estado de Mato Grosso apresentou razões recursais insurgindo-se quanto à indenização por FGTS em relação à seguinte sentença:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

Julgar procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS do período de 13/02/2008 a 19/07/2013, observando a prescrição quinquenal, a ser atualizado da seguinte forma: a) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a juno de 2009, conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10/09/1997, introduzido pela medida provisória no 2.180-35, de 24.08.2001; b) a partir de 30 de junho de 2009, atualizaram-se os débitos da Fazenda Pública, mediante a incidências dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, por força do art. 5o da Lei no 11.960, de 29.06.2009, tudo com força no art. 487, I, CPC;

b)

Isenção de custas, na forma do art. 98, I, CPC;

c)

Sem custas. Honorários advocatícios pela requerida fixados 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85,§ 3o, I, do CPC/15;

Entretanto, como se verifica dos autos, a sentença trazida no recurso é estranha aos autos.

Não bastasse isso, a sentença em nenhum momento condenou a Fazenda Pública ao pagamento do FGTS, como se percebe da parte dispositiva:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o vínculo jurídico estatutário do período de 07/10/2008 a 05/06/2014 e condenando o réu ao pagamento da diferença das verbas rescisórias no valor de R$ 4.895,68 e das horas extras nos termos da fundamentação,
respeitando-se a prescrição quinquenal.
O valor da condenação será atualizado desde o ajuizamento da ação, com juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação.”

Além disso, na própria fundamentação restou afastado o direito ao recebimento do FGTS no seguinte trecho:
“Não entendo que o autor tenha direito ao FGTS, as multas dos arts. 467 e 477 parágrafo 8o da CLT, bem como aos adicionais e licenças, vez que o seu vínculo é estatutário e não celetista, conforme já explicado na fundamentação acima”.

Diante disso, as razões recursais se encontram desassociadas da parte dispositiva da sentença, inexistindo interesse recursal, razão pela qual se impõe o não conhecimento recurso em decorrência da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido.

(N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Assim,
acolho preliminar,
para não conhecer do recurso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, e em decorrência da inexistência de recurso voluntário interposto pela Fazenda Pública a ser analisado por este Tribunal, nos termos do art. 496, do CPC, conheço de ofício da remessa necessária.

Como visto, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na “Reclamação Trabalhista” no 0000295-18.2016.8.11.0059 ajuizada por RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, que julgou parcialmente procedente os pedidos, com fulcro, no art. 487, I, do CPC, reconhecendo o vínculo jurídico estatutário no período de 07/10/2008 a 05/06/2014 e condenando o réu ao pagamento da diferença das verbas rescisórias no valor de R$ 4.895,68 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) e das horas extras nos termos da fundamentação, respeitada a prescrição quinquenal.

O juízo
a quo
acolheu parte dispositiva o pedido formulado na inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Desde que devidamente comprovado, lhes serão assegurados, na condição de servidores públicos lato senso, apenas os direitos sociais insculpidos no art. 39, §3o da CR/88, a seguir transcrito:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Dentre tais direitos se destacam: o salário mínimo, o décimo terceiro salário, o adicional noturno, o salário-família, a jornada de trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, o repouso semanal remunerado, as horas extras, as férias anuais remuneradas e adicionais de 1/3, a licença à gestante e a licença-paternidade.

Considerando que a submissão dos contratados ao regime jurídico público, distinto do celetista, permitem-lhes ser indenizados apenas pelos créditos trabalhistas abarcados pelo aludido dispositivo constitucional, serão naturalmente indevidas as demais verbas próprias do regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

(...)

O servidor contratado por tempo determinado, sob o vínculo estatutário, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública não faz jus aos valores do FGTS, porquanto tal direito não foi previsto no artigo 39, § 3o da CF/88.

O servidor contratado por prazo determinado faz jus ao pagamento dos 13os salários, férias e adicionais de 1/3 proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados.

De outra vertente, no artigo 7o da Constituição Federal, o legislador definiu alguns direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam à melhoria de sua condição social. Dentre estes direitos, encontra-se a garantia à percepção pelo trabalhador do décimo terceiro salário (inciso VIII) e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (inciso XVII).

Pois bem.

No que tange ao ônus da prova, ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ao autor a prova do fato constitutivo do seu próprio direito (art. 373, I e II do NCPC), ressalvadas as hipóteses de distribuição dinâmica do ônus da prova (peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário).

Entretanto, ressalta-se que as provas entregues aos autos a ele pertencem, independentemente de que as forneceu, aproveitando-se em favor ou desfavor de qualquer parte demandante, especialmente porque são destinadas a formar a convicção do órgão julgador.

Na espécie, observo que o réu é revel, nos termos do artigo 344 do NCPC. Em face da revelia, os fatos tornaram-se incontroversos, devendo o Estado do Mato Grosso ser condenado ao pagamento dos valores apontados na inicial, desde que cabíveis na situação do caso concreto, que envolve dispensa de servidor público sob o regime de contrato temporário.

Assim, verifico que faz jus o autor ao pagamento da diferença das verbas rescisórias no item 03 da inicial. É que foram pagas a menor, vez que valor do salário usado como paradigma foi equivocado. Também verifico que são devidas as horas extras nos termos da inicial, uma vez que não houve o devido pagamento.

Não entendo que o autor tenha direito ao FGTS, as multas dos arts. 467 e 477 parágrafo 8o da CLT, bem como aos adicionais e licenças, vez que o seu vínculo é estatutário e não celetista, conforme já explicado na fundamentação acima.

Com relação ao dano moral, verifico que o mero inadimplemento das verbas rescisórias, por si só, não é fato capaz de provar o sofrimento de grave abalo moral ou psicológico. O dano moral não pode ser presumido e na hipótese dos autos, verifico que restou caracterizado somente a figura do mero aborrecimento.

Os valores exatos da condenação serão liquidados em fase própria após o trânsito em julgado da sentença, de acordo com os procedimentos dos arts. 509 e seguintes.”

Irresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Na espécie, a sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença das verbas rescisórias no valor de R$ 4.895,68 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) e das horas extras.

Do escorço fático, percebe-se que o autor foi contratado de forma temporário para exercer o cargo de Técnico Judiciário em 07/10/2008 – id. 2071235 -, permanecendo em exercício até 05/06/2014, quando foi exonerado a seu pedido, fazendo jus às verbas rescisórias, FGTS, adicional de sobreaviso, horas extras e licença prêmio pelos mais de 5 (cinco) anos de serviço.

Narra também o autor, ora apelante, que recebia o valor de R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais) e que nos anos de 2011 a 2014, por ordens dos gestores do fórum, começou a laborar das 12h às 20h para acompanhar os trabalhos dos analistas (gestores das varas), em total descumprimento da jornada de 06 (seis) horas diárias. Além disso, exerceu algumas vezes como gestor do fórum, bem como nos plantões que fazia, sem perceber nenhum adicional por tal situação.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, o que também não significa que deve ser aplicado o efeito material da revelia, com a presunção da veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que indisponíveis os interesses em jogo, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

Em decorrência disso,
em suas razões recursais, o autor, ora apelante, pleiteia o reconhecimento de pagamento de FGTS, licença-prêmio, adicional de sobreaviso; a condenação em honorários advocatícios, dano material e moral.

Desde logo, importante ressaltar que, por se tratar de contratação precária, a Administração poderia rescindir o vínculo a qualquer momento, inexistindo qualquer estabilidade ou extensão de direitos assegurados aos servidores efetivos, situação essa que o autor se fez ciente ao assinar o termo de compromisso.

Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Ora, é certo que
a manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação.

Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.

À época da contratação, observa-se que os artigos 263 a 266 da Lei Complementar 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos) disciplinam a contratação temporária de excepcional interesse público no âmbito do Executivo Estadual, cuja norma era complementada pelo Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, posteriormente substituído pelo Decreto 88, de 11/05/2015 -.

Nesse sentido, o art. 264 da LC 04/90estabelecia as hipóteses de contratação e o tempo máximo de contratação, como se vê:

Art. 264 - Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer Recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; Redação anterior dada pela LC 12/92.

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência. (Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017) Redação original.

VI - Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Redação anterior dada pela LC 12/92.

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. (Expressão declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017)

Delineado esse cenário, se o vínculo temporário perdurou de 2008 até 2014, é flagrante a nulidade da contratação sem observância da regra de concurso público e por ausência de comprovação do excepcional interesse público, nos termos do art. 37, §2o, da Carta Magna.

Nesse contexto, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona que em caso de declaração de nulidade do contrato de trabalho, é garantido apenas o depósito do FGTS, senão vejamos:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Em sentido idêntico, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, nos julgamentos do RE 596.478/RR (Tema 191) e RE no 705140/RS (Tema 308), com repercussões gerais reconhecidas, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, há também a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis:

Súmula 363 -
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Partindo dessas premissas, considerando-se a flagrante nulidade da contratação em caráter excepcional por tempo indeterminado, não faz jus a nenhuma verba trabalhista, como de décimo terceiro, férias proporcionais, multas previstas na CLT, adicional de sobreaviso, horas-extras, tampouco de direitos garantidos aos servidores estatutários, como o pagamento de compensatórias ou de direito à licença-prêmio.

Aliás, sobre a licença-prêmio, evidente que se trata de benefício concedido apenas ao servidor efetivo a cada quinquênio

ininterrupto de efetivo exercício no serviço público, nos termos do art. 109 da LC no 04/1990, não fazendo jus à conversão em pecúnia, por se tratar de contrato temporário.

Em razão desse vínculo precário e excepcional, nos termos do entendimento das Cortes Superiores, subsiste apenas o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, com exceção da multa, bem como eventual saldo de salário pelo período trabalhado.

Como no caso somente se discutia diferenças de terço constitucional e compensatórias não pagas, não há que se falar em direito ao pagamento de verbas salariais, devendo apenas incidir o levantamento dos depósitos do FGTS.

Neste norte, é também o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. (AC: 00045445220088110007, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - COMPROVAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I - Demonstrado que o autor manteve vínculo contratual com a Administração Pública por período que ultrapassa o previsto em lei para contratação temporária de excepcional interesse público, resta configurada a ilegalidade da contratação que foi feita sem observância de prazo razoável para o fim que se dispunha. II - Mesmo reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST. III - Não se desincumbiu o autor, ora apelante, quanto ao ônus da prova de que exerceu horas extras e de que esta não foram adimplidas pelo ente apelado. IV - Não faz jus à indenização por danos morais e materiais decorrentes do término do contrato temporário, uma vez que era de conhecimento da parte que a sua contratação, ainda que irregular, tinha a data da rescisão certa. (Apelação / Remessa Necessária 5571/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES - DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DO CONTRATO - ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA - DIREITO QUE SE RESTRINGE SOMENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320/MG - NÃO CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO Declarada a nulidade do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é devido apenas o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). Entretanto, sendo indevidas, no presente caso, por violação ao “reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 156058/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Outrossim,
em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No tocante à indenização por dano material, não apresentou qualquer comprovação nesse sentido, ônus que cabe ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto à indenização por dano moral, melhor sorte não melhor razão não assiste ao apelante, uma vez que o alegado prejuízo do trabalhador
não é fato suficiente para ensejar a reparação extrapatrimonial, uma vez que não
há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações, mormente diante do claro conhecimento quanto à contratação na forma precária.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o caso é de sucumbência recíproca. Porém, é certo que o Novo Código de Processo Civil vedou a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo essa ser afastada.

Inobstante, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4o, do CPC.

Ante o exposto,
não conheço do recurso do Estado de Mato Grosso
e, de outro lado,
conheço do recurso do autor e lhe dou parcial provimento
, tão somente para declarar a nulidade do contrato temporário e, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS devido ao autor em relação ao período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

Em sede de remessa necessária, retifico a sentença
para afastar o pagamento das horas-extras e verbas rescisórias.

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020